Tribunal: TJES
Processo: 5000342-19.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000342-19.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALLACE BERNARDINO BOTELHO JUNIOR

COATOR: JUIZ DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Reconhecimento fotográfico. Art. 226 do CPP. Irregularidade formal. Ausência de nulidade automática. Existência de outros elementos indiciários. Declaração do paciente em fase inquisitorial. Gravidade concreta do delito. Risco à ordem pública. Condições pessoais favoráveis. Insuficiência para revogação da custódia. Medidas cautelares diversas. Inadequação. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wallace Bernardino Botelho Junior, contra ato do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva no âmbito de ação penal pela prática, em tese, de roubo qualificado, cometido mediante grave ameaça com arma de fogo, em concurso de agentes, envolvendo a subtração de veículo automotor na presença de criança de cinco anos. A liminar foi indeferida e, ao final, a ordem denegada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, em desacordo com as formalidades do art. 226 do CPP, invalida a decretação da prisão preventiva;

(ii) saber se a ausência de audiência de custódia e de oitiva do paciente em sede policial acarreta nulidade da custódia cautelar;

(iii) saber se estão presentes indícios suficientes de autoria e fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva; e

(iv) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão autorizam a revogação da segregação cautelar.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem a observância estrita do art. 226 do CPP, não enseja nulidade automática da prisão preventiva quando corroborado por outros elementos informativos, especialmente declaração do próprio paciente admitindo a participação no delito, ainda que sob alegação de coação.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, revelando indícios suficientes de autoria e materialidade, aptos a justificar a medida extrema na fase de cognição sumária.

5. A gravidade concreta do delito, praticado mediante emprego de arma de fogo, em via pública, com risco direto à integridade física de criança, evidencia periculosidade acentuada e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

6. A ausência de audiência de custódia, por si só, não implica nulidade da prisão quando há posterior decisão judicial fundamentada convertendo o flagrante em prisão preventiva.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

8. Mostram-se inadequadas, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade do crime e do risco evidenciado à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem de habeas corpus denegada. Prisão preventiva mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000342-19.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALLACE BERNARDINO BOTELHO JUNIOR

COATOR: JUIZ DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: KATLEEN CARMO ROCHA - ES22067-A

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wallace Bernardino Botelho Junior, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, no bojo da Ação Penal n.º 5039191-86.2025.8.08.0035, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na qual foi decretada a prisão preventiva do paciente.

A impetrante sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por não observar as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, alegando tratar-se de meio de prova ilícito e inidôneo, utilizado como principal elemento de convicção para o decreto da prisão cautelar.

Argumenta, ainda, que o paciente não foi ouvido em sede policial nem submetido à audiência de custódia, o que comprometeria a legalidade de sua prisão.

Reforça a inexistência de indícios suficientes de autoria, defendendo que as declarações prestadas pelos policiais no auto de prisão em flagrante não podem, por si só, justificar a manutenção da medida extrema, conforme estabelece o art. 155 do CPP.

Ressalta a ausência de elementos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da segregação para os fins de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, apontando que a decisão estaria baseada em argumentos genéricos e em presunções infundadas quanto à suposta periculosidade do paciente e risco de reiteração delitiva.

A defesa destaca que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade laborativa lícita como motoboy e ajudante de pedreiro, sendo responsável pelo sustento de sua avó idosa, não havendo notícia de antecedentes ou outras ações penais em seu desfavor.

Afirma que a imposição da prisão preventiva se mostra desproporcional, na medida em que a Lei 12.403/2011 instituiu um rol de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não foram devidamente consideradas ou justificadamente afastadas pela autoridade coatora.

Defende que a prisão foi decretada sem demonstração da real inadequação das medidas previstas no art. 319 do CPP, em ofensa ao art. 282, § 6º, e ao art. 310, inciso II, do mesmo diploma legal.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] Consta dos autos que o paciente foi denunciado por roubo qualificado, ocorrido no bairro Soteco, Vila Velha/ES, em que, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu juntamente com outro agente o veículo Toyota Corolla de cor branca da vítima Maria das Graças Alves.

Conforme descrito na peça acusatória, o crime teria ocorrido enquanto a vítima se encontrava com a filha de cinco anos no banco traseiro do automóvel, sendo forçada a retirá-la às pressas para que os agentes empreendessem fuga com o veículo.

O auto de reconhecimento fotográfico, juntado ainda na fase inquisitorial, foi realizado pela vítima, que identificou o paciente como um dos autores do delito.

Além disso, segundo a decisão mantida pela autoridade coatora, o paciente, ao ser interrogado na fase policial, declarou que participou da ação criminosa por estar sendo ameaçado por traficantes, em razão de dívidas relacionadas ao comércio de drogas.

Referido depoimento, constante do Auto de Qualificação e Interrogatório sob o ID 82982910, consigna expressamente que “a dívida era antiga e que só participaria do roubo para quitar a cobrança que já vinha sofrendo com ameaças, e que foi avisado que, se não fizesse parte, sua avó sofreria represálias”.

Tal informação, embora extraída na fase inquisitorial, foi valorada pela autoridade como indicativo relevante de autoria, sobretudo diante da ausência de retratação formal e da plausibilidade do conteúdo.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva deve ser justificada por elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida, seja para garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva, assegurar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

No caso dos autos, verifica-se que a decisão impugnada indicou, de forma clara, elementos objetivos extraídos do conjunto informativo, os quais, ainda que colhidos na fase pré-processual, são suficientes, neste momento processual de cognição sumária, para a manutenção da prisão.

O reconhecimento fotográfico, embora objeto de críticas doutrinárias e jurisprudenciais quando realizado sem as formalidades legais, não constitui, por si só, vício capaz de invalidar a custódia, sobretudo quando corroborado por outros elementos de convicção.

Neste caso, a identificação da vítima não é isolada: foi acompanhada de relato pessoal do paciente à autoridade policial, no qual admite sua participação, ainda que com alegação de coação.

Tal narrativa não foi formalmente desmentida, tampouco infirmada em juízo, e, embora não se trate de prova plena, revela um mínimo de plausibilidade exigível nesta fase, nos termos do art. 312 do CPP.

A alegação de que o paciente é primário, possui endereço fixo e exerce atividade laboral, embora relevante, não possui força autônoma para infirmar a legalidade da prisão preventiva, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e STF.

Como reiteradamente decidido, condições pessoais favoráveis não têm o condão, por si sós, de afastar a necessidade da medida extrema quando presentes, como no caso, os pressupostos legais.

De outro lado, a gravidade concreta do delito não pode ser ignorada.

Trata-se de assalto à mão armada, em via pública, com subtração de bem de considerável valor, realizado em circunstâncias que colocaram em risco direto a vida e integridade física de uma criança de cinco anos.

O fato de o agente ter arrancado o veículo com pressa, enquanto a menor ainda era retirada, revela acentuado desprezo pela vida humana, o que justifica a custódia como forma de acautelar a ordem pública.

Quanto às alegações de ausência de audiência de custódia e de ilegalidade formal na decretação da prisão, não há nos autos elementos suficientes a sustentar tal nulidade.

Ao contrário, consta decisão formal de conversão do flagrante em prisão preventiva, com base em fundamentos concretos, cuja legalidade foi ratificada em momento posterior, por ocasião do indeferimento do pedido de revogação da prisão.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.